Tribunal: TJMT
Processo: 0011641-14.2017.8.11.0064
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-08-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0011641-14.2017.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), PAULO HENRIQUE HILARIO - CPF: 522.176.801-10 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
– SENTENÇA CONDENATÓRIA – ARTIGO 14,
CAPUT
DA LEI 10.826/2003 – PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE SUBSTITUÍDA POR 02 (DUAS) RESTRITIVAS DE DIREITO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE E PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA NO VALOR DE DOIS SALÁRIOS MÍNIMOS – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENSA REDUÇÃO DO VALOR REFERENTE À PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA –IMPOSSIBILIDADE – VALOR QUE NÃO SE MOSTRA COMO DESPROPORCIONAL OU EXORBITANTE – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA DO APELANTE – REDUÇÃO DA QUANTIDADE DE DIAS-MULTA – POSSIBILIDADE –
DESPROPORCIONALIDADE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – NÃO DESTINAÇÃO DA FIANÇA PARA PAGAMENTO DE CUSTAS – INVIABILIDADE – RÉU CONDENADO – DESTINAÇÃO DA FIANÇA PREVISTA NO ARTIGO 336 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇAÕ DO VALOR PARA PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS –
PROVIMENTO PARCIAL DO
RECURSO.

Acolher o pleito recursal de redução da prestação substitutiva pecuniária, equivaleria à alteração da pena imposta, sem exaurir os meios necessários de comprovação da total impossibilidade do apelante de cumprir a pena cominada.

Cabe ao juízo de execução, no momento adequado, proceder a análise da hipossuficiência do sentenciado.

Ademais, não consta nos autos qualquer elemento que comprove a condição financeira do apelante, devendo constar que o patrocínio da causa pela Defensoria Pública não demonstra, de forma automática, a hipossuficiência do assistido.

A pena de multa, deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade fixada.

A destinação da fiança está claramente prevista no artigo 336 do Código de Processo Penal, podendo ser utilizada, inclusive, para pagamento das custas judiciais.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Paulo Henrique Hilário
,

contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da ação penal no 11641-14.2017.811.0064 (código 663170), que o condenou pela prática do delito previsto no artigo 14,
caput
da Lei no 10.826/2003, ao cumprimento da pena de 02 (dois) anos de reclusão, em regime aberto e ao pagamento de 40 (quarenta) dias-multa, sendo a pena privativa de liberdade substituída por duas restritivas de direito, quais sejam, prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária no valor de 02 (dois) salários mínimos (sentença – Id. 67158951).

Inconformada, a Defensoria Pública interpôs recurso de apelação criminal (Id. 67158952). Em suas razões, busca a reforma da sentença, almejando a redução do valor fixado na prestação pecuniária, sustentando que não há fundamentação apta a justificar a fixação do valor arbitrado acima do mínimo, bem como, requer a readequação da pena de multa para o patamar mínimo.
Pugna, ainda, pela não utilização da fiança para pagamento de custas judiciais (Id. 67158956).

Em resposta, o Ministério Público manifesta-se pelo parcial provimento do recurso, tão somente para reduzir a quantidade de dias-multa, adotando-se, no restante, os fundamentos contidos na r. sentença objurgada (Id. 67158957).

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, representada pelo Procurador de Justiça José Norberto de Medeiros Júnior, manifestou-se pelo provimento parcial do recurso (Id. 69676975),

sintetizando seu entendimento com a seguinte ementa:

“
Sumário
: Recurso de Apelação Criminal – Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido – Sentença condenatória – Substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, consistente em serviço comunitário e prestação pecuniária – Irresignação defensiva – Requer a redução do valor da prestação pecuniária, ante a hipossuficiência do réu – Impossibilidade – A prestação pecuniária deve ser arbitrada de modo a não torná-la tão diminuta a ponto de mostrar-se inócua, nem tão excessiva de maneira a inviabilizar seu cumprimento, mostrando-se suficiente à prevenção e reprovação do crime praticado, atentando-se, ainda, para a situação econômica do condenado – Acusado que não comprovou sua insuficiência financeira – Ademais, eventual hipossuficiência financeira do acusado que pode ser melhor aferida pelo juízo da execução – Redução da pena de multa – Possibilidade – Reprimenda pecuniária que deve guardar proporcionalidade com a sanção corporal – Obediência ao princípio da simetria entre as penas privativas de liberdade e de multa – Isenção das custas processuais – Inviabilidade – Matéria afeta ao juízo das execuções penais –
Pelo provimento parcial do recurso
.”
(
Sic
.)

A douta revisão

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Paulo Henrique Hilário
, contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da ação penal no 11641-14.2017.811.0064, que o condenou pela prática do delito previsto no artigo 14,
caput
da Lei no 10.826/2003.

Nas razões recursais, a defesa busca a reforma da sentença, almejando a redução do valor fixado na prestação pecuniária, sustentando que não há fundamentação apta a justificar a fixação do valor arbitrado acima do mínimo, bem como, requer a readequação da pena de multa para o patamar mínimo. Pugna, ainda, pela não utilização da fiança para pagamento de custas judiciais.

Emerge da sentença condenatória o seguinte:

“[...]
JULGO PROCEDENTES
os pedidos formulados na denúncia para
CONDENAR
o réu
PAULO HENRIQUE HILÁRIO
, qualificado nos autos, como incurso nas penas do art. 14, caput, da Lei 10.826/2003.

[...]

A
culpabilidade
do acusado é normal ao tipo. Deixo de apreciar os
antecedentes
e assim o faço em razão do princípio da presunção de inocência. Não existem no feito elementos que me permitam aquilatar a
personalidade
ou a
conduta social
do réu. Os
motivos
são normais ao tipo. As
circunstâncias do crime
não merecem maior reprovação. O delito não deixou
consequências
. A
vítima
que é o Estado em nada contribuiu para a conduta criminosa.

Assim, fixo a pena base em
02 (dois) anos e 40 (quarenta) dias multa
.

Na segunda fase, não há agravantes a serem consideradas. Por outro lado, diante da confissão do réu em Juízo,
reconheço a circunstância atenuante do art. 65, III, “d”, do CP
, mas deixo de diminuir a pena aplicada por força do disposto na súmula 231 do STJ. Na terceira fase dosimétrica, não há causas especiais de aumento ou diminuição da pena aplicáveis ao caso.

Portanto,
torno a pena definitiva em 02 (dois) anos de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa
.

[...]

Diante o quantum da pena fixada, por dispositivo legal, o regime inicial de cumprimento da pena será o
aberto
, em conformidade com o art. 33, § 2°, “c”, do Código Penal.

[...]

Considerando que as condições impostas no art. 44, § 2°, do CP, são favoráveis ao condenado, urge ser substituída a pena privativa de liberdade por
duas restritivas de direito
, quais sejam, prestação de serviço à comunidade e pagamento de pena pecuniária.

Neste sentir,
converto a pena privativa de liberdade em prestação de serviços à comunidade
, no montante de uma hora para cada dia de condenação, observando-se o disposto no art. 46, do CP, devendo o local e as condições ser fixadas pelo juiz executor e
pagamento de 02 (dois) salários mínimos, a ser convertido para entidade à eleição do juízo executor
.

[...]

Condeno o réu ao pagamento das despesas e custas processuais e determino que o valor recolhido a título de fiança (comprovante de fls. 31) seja vinculado à guia de execução penal a ser expedida para eventuais providências a serem adotadas pelo Juízo da Execução Penal.
[...]”
(Id. 67158951)

Denota-se da leitura acima que o juiz sentenciante substituiu a pena privativa de liberdade do apelante por duas restritivas de direito, quais sejam, a prestação pecuniária no valor correspondente a 02 (dois) salários mínimos e a prestação de serviços à comunidade.

Concernente à redução da prestação pecuniária – dois salários mínimos – cumpre esclarecer que a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos se submete ao crivo do julgador, que dará a substituição levando em conta o critério legal da necessidade e da suficiência da pena para reprovação e prevenção do delito.

Acerca da matéria, Fernando Capez leciona que:

“[...] o montante será fixado livremente pelo juiz, de acordo com o que for suficiente para a reprovação do delito, levando-se em conta a capacidade econômica do condenado e a extensão do prejuízo causado à vítima ou seus herdeiros.”
(Curso de Direito Penal: Parte Geral, São Paulo: Saraiva, 2007, v. 1 p. 384)

O Parágrafo Primeiro do artigo 45 do Código Penal estabelece os limites mínimo e máximo a serem estabelecidos no caso de aplicação da prestação pecuniária,
in verbis
:

“A prestação pecuniária consiste no pagamento em dinheiro à vítima, a seus dependentes ou a entidade pública ou privada com destinação social, de importância fixada pelo juiz, não inferior a 1 (um) salário mínimo nem superior a 360 (trezentos e sessenta) salários mínimos. [...]”

Assim, o juiz sentenciante possui a discricionariedade em determinar a pena, dentro dos limites estabelecidos legalmente, sendo incabível, pois, o pleito de alteração da pena restritiva de direito consistente em prestação pecuniária no valor de 02 (dois) salários mínimos.

Ademais, acolher o pleito recursal de redução da prestação pecuniária, equivaleria à alteração da pena imposta, sem exaurir os meios necessários de comprovação da total impossibilidade do apelante de cumprir a pena cominada.

Nesse sentido, julgado do Tribunal de Justiça de Minas Gerais:

[...] Ao Magistrado compete aplicar a pena restritiva que entender necessária e suficiente à prevenção e repressão do delito, observados os critérios previstos nos artigos 44 e 45 do CP, não procedendo a pretensão do apelante de alteração da prestação pecuniária por outra restritiva de direitos, quando a penalidade imposta mostrar-se razoável e não restar comprovada a sua insuficiência financeira.
(TJMG - Apelação Criminal 1.0074.08.042632-8/001, Relator(a): Des.(a) Paulo Cézar Dias, 3a CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 17/07/2012, publicação da súmula em 30/07/2012)

Ressalte-se, por fim, que a competência para decidir acerca da substituição de uma pena restritiva de direitos por outra é exclusivamente do Juízo da Execução, sendo a ele facultado proceder às adequações ou a modificações das penas alternativas fixadas, inclusive a pecuniária, se comprovada a incapacidade de arcar com o custo da pena imposta.

Além disso, verifica-se, portanto, que a pena pecuniária aplicada ao apelante guarda proporção à pena privativa de liberdade, seguindo exatamente o que prescreve o artigo 68 do Código Penal.

Por fim, não há nos autos qualquer comprovação de que o apelante não possa arcar com o valor determinado, haja vista, inclusive, ter declarado na fase extrajudicial que percebe o valor mensal de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), na condição de comerciante, sendo possuidor, inclusive, de um imóvel avaliado em R$ 100.000,00 (cem mil reais), conforme consta no Id. 67148623, p. 5/6.

Além do mais, o fato de o apelante ser representado pela Defensoria Pública não comprova, de forma automática, a hipossuficiência da parte, conforme entendimento do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios:

“O patrocínio da causa pela Defensoria Pública, no exercício da Curadoria Especial de Ausentes, não significa o reconhecimento automático da gratuidade de Justiça para a parte representada, na medida em que o aludido benefício depende de comprovação da hipossuficiência.”
(Acórdão 1068770, unânime, Relator: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 13/12/2017)

No mesmo sentido, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

[...] A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido "[...] de que
o patrocínio da causa pela Defensoria Pública não significa, automaticamente, a concessão da assistência judiciária gratuita, sendo necessário o preenchimento dos requisitos previstos em lei
" (AgRg no AREsp 772.756/RS, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 1o/9/2016, DJe 12/9/2016.). Precedentes: AgInt no AREsp 913.137/BA, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 8/11/2016, DJe 14/11/2016; AgInt no AREsp 942.537/BA, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 18/10/2016, DJe 24/10/2016; e, AgRg no AREsp 797.154/MS, Rel. Ministra Diva Malerbi (Desembargadora Convocada TRF 3a Região), Segunda Turma, julgado em 2/6/2016, DJe 8/6/2016. II - No caso dos autos, mesmo após a intimação da parte recorrente, não houve a comprovação da regularidade no recolhimento do preparo, com a incidência do óbice do enunciado n. 187 da Súmula do STJ. Reconhecimento da deserção do recurso especial. III - Agravo interno improvido.
(AgInt no AREsp 1052390/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/08/2017, DJe 17/08/2017) (negritou-se)

Por fim, vale ressaltar que, à época de sua prisão, o apelante efetuou o pagamento de fiança estipulada em 02 (dois) salários mínimos (Id. 67148624).

Assim, não merece acolhimento o pleito defensivo de redução do valor fixado a título de prestação pecuniária.

A defesa busca a redução da pena de multa do apelante, alegando não guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade.

Entendo que este pedido merece guarida.

Para a fixação da pena de multa, deve-se observar o disposto no artigo 59 do Código Penal para estabelecer-se a quantidade de dias-multa, guardando similitude com a pena privativa de liberdade e, posteriormente, observar a situação econômica do réu para determinar o valor de cada dia-multa.

No caso dos autos, após análise da dosimetria da pena privativa de liberdade, verifica-se que a pena de multa não foi fixada em observância à devida proporcionalidade com a pena privativa de liberdade.

Neste sentido:

[...] Na aplicação da pena pecuniária, o número de dias-multa deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade imposta, enquanto o seu valor unitário deve ser fixado de acordo com as condições econômicas do condenado.
(N.U 0001300-54.2018.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 15/07/2020, Publicado no DJE 18/07/2020)

Na sentença, o juiz singular fixou o
quantum
de 40 (quarenta) dias-multa, muito superior ao mínimo, apesar da ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, agravantes e causas de aumento de pena na pena privativa de liberdade, tendo fixado a pena privativa de liberdade no patamar mínimo.

Assim, necessária sua readequação.

O Código Penal assim dispõe sobre a pena de multa:

“Art. 49 - A pena de multa consiste no pagamento ao fundo penitenciário da quantia fixada na sentença e calculada em dias-multa. Será, no mínimo, de 10 (dez) e, no máximo, de 360 (trezentos e sessenta) dias-multa.”

Na primeira fase da dosimetria, não se observa circunstâncias judiciais desfavoráveis aos apelantes, razão pela qual a pena pecuniária fica inerte em
10 (dez) dias-multa
.

Na segunda fase, embora reconhecida a atenuante da confissão espontânea, inviável a redução abaixo do mínimo, nos termos da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.”

Mantenho a pena de multa no patamar de
10 (dez) dias-multa
ao apelante.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento ou diminuição da pena, resta a pena pecuniária em
10 (dez) dias-multa
, a qual torno definitiva.

Mantenho o valor do dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo, fixado na sentença, por estar no mínimo permitido.

Por fim, a defesa requer a não destinação do valor recolhido pelo apelante a título de fiança para pagamento das custas judiciais.

Entendo que este pleito não merece acolhimento.

O Código de Processo Penal é bem claro quanto à destinação da fiança, senão vejamos:

“Art. 336.

O dinheiro ou objetos dados como fiança servirão ao pagamento das custas, da indenização do dano, da prestação pecuniária e da multa, se o réu for condenado.”

Trago julgado desta E. Câmara Criminal demonstrando o alegado:

[...] Havendo condenação, não há cogitar em devolução do valor pago a título de fiança, pois ela
deverá ser utilizada para o pagamento da multa e custas processuais
, conforme disposto expressamente no artigo 336 do Código de Processo Penal, a qual deverá ser efetivada pelo Juízo da Execução Penal.
(N.U 0000274-91.2013.8.11.0012, PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 20/06/2018, Publicado no DJE 09/07/2018) (negritou-se)

No mesmo sentido é o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça:

[...] Nos termos do art. 344 do Código de Processo Penal, se o réu se apresentar para cumprir a pena imposta em sentença transitada em julgado, o valor dado em garantia será a ele devolvido
após as deduções previstas no art. 336 do CPP (custas
, indenização do dano, da prestação pecuniária e da multa). 2. Considerando que a destinação da fiança somente pode ser decidida após o efetivo início do cumprimento da pena, o qual ocorre no curso da execução penal, impõe-se reconhecer a competência do Juízo da Execução para avaliar se não será o caso de perda da fiança, bem como para apreciar o pedido de devolução de eventual saldo remanescente após o abatimento dos encargos a que o acusado estiver obrigado. 3. Conflito de competência conhecido para declarar a competência do Juízo suscitado.
(CC 161.436/PR, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 28/08/2019, DJe 06/09/2019) (negritou-se)

Por todo exposto, em consonância com o parecer ministerial,
dou parcial provimento
ao recurso interposto em favor de
Paulo Henrique Hilário
, apenas para
reduzir a condenação de dias-multa para o mínimo de 10 (dez)
, mantendo inalterados os demais termos da sentença
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/08/2021